Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-50.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004947-50.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME JOSE DE BRITO - CPF: 295.364.211-00 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1004947-50.2021.8.11.0006

Origem: Juizado especial cível e criminal de Cáceres

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): GUILHERME JOSE DE BRITO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
ALTERAÇÃO DE PLANO
E COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, RATIFICO al liminar deferida e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:
a) CONDENAR
parte requerida à restituição do valor de e R$ 862,80(oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), na forma simples, juros de 1% e correção monetária a partir do efetivo desembolso;
b) CONDENAR
a reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 3. 000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A Reclamada, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente frente à ausência de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Reclamada.

Da análise dos autos, verifico que a narrativa inicial não foi comprovada, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o Recorrido alega que é cliente da Recorrente, onde inicialmente adquiriu um plano no valor de R$ 329,70 (trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos). Aduz que em fevereiro de 2021 realizou a negociação do plano, reduzindo para o valor de R$114,00 (cento e quatorze reais) mensais. Ocorre que até a propositura da demanda em 06/07/2021 a empresa ainda não havia ajustado as suas faturas, mesmo após as solicitações do consumidor, que afirma ter estado na loja física por quatro vezes.

Em sua defesa, a Recorrente junta o contrato do primeiro plano, firmado em 2020 e o segundo contrato, com o valor reduzido, este datado de 08/07/2021.

Conforme se observa nos autos e na forma de vendas da empresa Recorrente, para formalização do plano foi realizado contrato e este observa a tabela de planos regulamentada pela ANATEL.

A Recorrente sequer possuí plano no valor alegado pelo Recorrido. O contrato firmado em 08/07/2021 foi para um plano de R$149,99, conforme seu regulamento, porém, o Recorrido foi agraciado com um desconto promocional de R$30,00 por 03 (três) meses, totalizando o valor final de R$119,99.

Assim, verifico que a narrativa inicial não se sustenta.

No mais, a única prova juntada na inicial é um número de protocolo, que conforme demonstrado pela Recorrente, não está nos padrões de protocolos da empresa.

Por fim, o documento encartado no ID n° 137388172 refere-se a uma negociação dos débitos em aberto.

Assim, tenho que a Reclamada não incorreu em qualquer ato ilícito, cobrando o valor de acordo com o plano contratado, conforme observado nos contratos e faturas acostadas aos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022